Tribunal: STF
Processo: MS 40780
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Vaniel Lima dos Santos, em causa própria, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0000449-74.2026.2.00.0000, que indeferiu pedido de acesso a documentos sob sigilo.

O impetrante narra ter deflagrado o referido PCA para impugnar ato do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) que anulou as provas do concurso para o cargo de Técnico Judiciário, regido pelo Edital n. 01/2025, com fundamento em fraude sistêmica decorrente de vazamento.

Segundo relata, no curso do PCA, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco apresentou informações acompanhadas de documentos oriundos de investigação criminal conduzida pela Polícia Federal (IDs 6434903 a 6434907). Posteriormente, tais documentos teriam sido classificados como sigilosos. 

A decisão do Conselheiro Relator, ao julgar improcedente o PCA, teria se apoiado expressamente nesses documentos para: (i) afirmar a existência de fraude generalizada; (ii) sustentar a impossibilidade de individualização dos beneficiários; (iii) legitimar a anulação integral das provas; e (iv) afastar precedentes invocados pelo impetrante.

O impetrante narra ter requerido o acesso aos referidos documentos a fim de exercer contraditório e eventual interposição de recurso interno. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que os elementos constantes da decisão seriam suficientes para o conhecimento dos fatos.

Sustenta que a decisão utilizou prova sigilosa como fundamento determinante e, simultaneamente, negou acesso à parte diretamente interessada, inviabilizando o exercício do contraditório, da ampla defesa e do direito ao recurso.

Afirma, ainda, que o próprio ofício da Polícia Federal mencionado nos autos indicaria a identificação dos envolvidos, o que, em sua ótica, enfraqueceria a tese de fraude generalizada. Alega, contudo, que está impedido de demonstrar eventual inconsistência, justamente pela negativa de acesso aos documentos.

Argumenta violação direta - ou, no mínimo, analogicamente equiparável - ao entendimento fixado na Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Acresce, em síntese:

No caso concreto, os documentos IDs 6434903 a 6434907 foram expressamente utilizados como fundamento para afirmar a ocorrência de fraude generalizada e para sustentar a impossibilidade de individualização dos supostos beneficiários. Contudo, ao Impetrante foi negado acesso integral a tais elementos sob invocação do art. 20 do Código de Processo Penal. Ocorre que essa interpretação amplia indevidamente o alcance do sigilo investigativo. O art. 20 do CPP protege a eficácia das diligências perante terceiros; não autoriza a supressão do direito de defesa da parte quando os elementos já documentados foram formalmente incorporados a processo e utilizados como fundamento decisório. 
Ao migrar para o PCA e servir de suporte argumentativo para a improcedência do pedido, o conteúdo investigativo deixou de ser mera peça inquisitorial e passou a integrar ato sujeito ao contraditório. Não é constitucionalmente admissível decidir com base em prova que se recusa revelar à parte diretamente afetada. (doc. 1, p. 5)

Ao final, requer:

c) O DEFERIMENTO da medida liminar para determinar o imediato acesso do Impetrante e advogado constituído, aos documentos identificados nos IDs 6434373 E ANEXOS do PCA nº 0000449-74.2026.2.00.0000; subsidiariamente, que o acesso seja franqueado sob compromisso de confidencialidade, vedada a divulgação pública; que a autoridade coatora se abstenha de opor sigilo ao Impetrante quanto a quaisquer elementos já documentados que tenham sido utilizados como fundamento decisório, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO;
(...)
f) A concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, ratificando os termos da liminar. (doc. 1, p. 8)

Deixei de requisitar informações à autoridade impetrada e dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que sobre a controvérsia versada neste feito já há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte (RISTF).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016; MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).

Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 

Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência desta Suprema Corte, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão do ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 

Como exposto, o impetrante insurge-se contra decisão proferida no PCA n. 0000449-74.2026.2.00.0000, que indeferiu acesso a documentos sigilosos oriundos de investigação criminal em curso e julgou improcedente a pretensão de rever a decisão do TJPE de anular as provas referentes ao cargo de Técnico Judiciário. Por meio do aludido procedimento, o impetrante buscava anular a decisão administrativa do Tribunal e o reconhecimento da validade do concurso em relação aos candidatos não envolvidos na fraude e, subsidiariamente, a anulação integral do certame, abrangendo todos os cargos, provas e etapas.

Do exame dos autos, verifica-se que a tese do impetrante foi devidamente enfrentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Transcrevo, a propósito, a fundamentação adotada:

Inicialmente, na forma do art. 25-A do RICNJ, passo a analisar o pedido de levantamento do sigilo atribuído aos documentos de ids. 6434903, 6434904, 6434905, 6434906 e 6434907. 
Em atenta análise das informações prestadas, verifico a existência de inquéritos e de outras investigações criminais em curso, o que, conforme previsão do art. 20 do CPP, demanda a manutenção do sigilo necessário à elucidação dos fatos. 
À vista disso, o Juiz da 4ª Vara Federal de Pernambuco, nos autos de um dos Inquéritos Policiais que tratam da fraude, autorizou o compartilhamento de provas com nota de sigilo, cujo teor ora transcrevo:
Posto isso, AUTORIZO o compartilhamento das provas obtidas com outros inquéritos policiais, processos judiciais criminais e processos administrativos de alçada da AGU, da CGU e autoridades investigativas que possam estar sendo lesadas. Na decisão que recebeu a denúncia decorrentes destas investigações, determinou-se aos órgãos persecutórios que desmembrem as investigações ainda em andamento, para melhor organização processual e preservação de diligências ainda em trâmite e, por isso, sigilosas. (id. 6434907, pág. 3) (g.n.) 
Sendo assim, considerando que as informações trazem o nome de investigados, o número identificador de investigações, a exposição de diligências da polícia federal, e outros dados relevantes não publicizados, indefiro o pedido de levantamento do sigilo, com o fito de assegurar o resultado útil das apurações criminais e de preservar dados pessoais de terceiros. 
Saliente-se que os fundamentos contidos nesta decisão são suficientes para elucidar quaisquer dúvidas acerca da legalidade ou não da Nota Oficial de 26/1/2026, que anulou as provas referentes ao cargo de técnico judiciário, não havendo prejuízos ao Requerente ou a terceiros interessados no andamento do certame. (doc. 10, p. 3)

Como se observa, inexiste injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na fundamentação explicitada pela autoridade. O impetrante - que não se apresenta como investigado - não tem direito líquido e certo ao acesso a documentos protegidos por sigilo em razão de investigação criminal em curso. É, portanto, imprópria a invocação, por analogia, da Súmula Vinculante n. 14, uma vez que não se está diante de hipótese de exercício de defesa técnica em processo penal instaurado contra o próprio requerente.

Em realidade, o que se pretende, por meio deste writ, é questionar, per saltum, a decisão de autotutela praticada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em relação ao concurso público mencionado, posteriormente examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, que não vislumbrou ilegalidade apta a ensejar sua invalidação.

A via eleita é inadequada. Ademais, a matéria de fundo não se sujeita à revisão judicial nesta sede, por se tratar de deliberação negativa do órgão de controle, conforme assentado no MS 38.767 AgR, Rel. Min. da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024.

Não há qualquer injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade nos fundamentos adotados pelo CNJ que pudessem justificar hipótese excepcional para revisão de decisões daquele órgão.

Posto isso, denego a segurança.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator